Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-53.2022.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000821-53.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.911.721-78 (RECORRIDO), ARLINDO LUIZ VARJAO - CPF: 531.431.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000821-53.2022.8.11.0092

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MATHEUS DOS SANTOS ALVES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA SE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PROVIDÊNCIA EXTREMA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva tem lugar apenas quando verificada a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Se não há base empírica que sustente a adequação da medida extrema, deve ela ser indeferida, mantendo-se a liberdade provisória do acusado, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000821-53.2022.8.11.0092

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: MATHEUS DOS SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT (autos PJE n. 1000821-53.2022.8.11.0092), que homologou a prisão em flagrante de MATHEUS DOS SANTOS ALVES e a converteu em medidas alternativas diversas.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
verbera que:
1)
o recorrido foi preso em 23 de outubro de 2022, pela prática do crime de tráfico de drogas, após ter sido abordado por uma equipe da Polícia militar, portando 5 (cinco) porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 2,57g (dois gramas e cinquenta e sete centigramas);
2)
o juízo singular não agiu com acerto ao conceder a liberdade provisória ao acusado, uma vez que se encontra presente um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública;
3)
está evidente que o recorrido possui “
envolvimento com o tráfico de drogas, sendo imperioso a sua segregação para dissipar a comercialização de droga, impedindo a continuidade delitiva”
, sobretudo porque possui condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável;
4)
a gravidade do crime que lhe é imputado recomenda a decretação da custódia preventiva, sobretudo “
por ser conduta equiparada a hedionda, merecendo maior atenção do Estado
” [doc. digital n. 152854044].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 152854855].

A decisão foi conservada, quando promovido o juízo de retratação [doc. digital n. 152854856].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do recurso ministerial, uma vez que não vislumbra a imprescindibilidade da prisão preventiva, tampouco a necessidade de aplicação de outras medidas além daquelas outrora fixadas [doc. digital n. 155873183].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000821-53.2022.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 23 de outubro de 2022,
MATHEUS DOS SANTOS ALVES foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do despacho elaborado pelo Delegado de Polícia de Alto Taquari/MT, Artur Andrade Almeida, para melhor elucidação dos fatos e da prisão:

“Considerando os fatos apresentados no BOLETIM de OCORRÊNCIA 2022.293363, narrando em síntese que na data de ontem, por volta das 21:45 horas, próximo à praça do bairro Morada da Praia, Alto Taquari/MT, Policiais Militares, após uma denúncia anônima acerca de um suspeito aparentemente vendendo drogas, deslocaram-se até o local e se depararam com MATHEUS DOS SANTOS ALVES, o qual demonstrou elevado nervosismo durante a abordagem policial.

Em face da fundada suspeita, os policiais procederam busca pessoal em MATHEUS sendo encontrado em seu bolso 01 (uma) carteira de cigarro contendo 5 (cinco) porções de substância análoga à cocaína.

Inquirido, MATHEUS esclareceu que iria vender os invólucros para um caminhoneiro, não sabendo informar quem seria

Presente o FUMUS COMISSI DELICTI.

Nesta seara, atento ao CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO, bem como às expressas disposições do art. 302 CPP, convicto do estado de flagrância, DETERMINO: a) Lavratura de AUTO de PRISÃO em FLAGRANTE DELITO em desfavor do autor MATHEUS DOS SANTOS ALVES pela prática do delito TRÁFICO de DROGAS, art. 33, caput Lei 11.343/06”
(doc. digital n. 152854010).

Encerrado os procedimentos inquisitoriais, MATHEUS foi levado à presença do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Taquari/MT, que, na audiência de custódia, homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas, nestes termos:

“[...] No presente caso, embora haja demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra elementos indicativos de que a liberdade do investigado coloque em risco a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal. Vejamos.

Em breve consulta ao SIAP (Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção), constatou-se tratar-se de investigado reincidente, considerando condenação já transitada em julgada no autos no 0001198-46.2019.8.11.0092.

Todavia, observa-se que a presente prisão em flagrante, poderá será objeto de regressão cautelar nos autos de execução de pena em desfavor do denunciado.

Como é cediço, a prisão preventiva, considerando a série de gravames que traz ao individuo, de ordem moral, física e mesmo financeira, porque o priva de exercer trabalho, é considerada medida absolutamente extrema que só se justificadamente deve ser imposta ao acusado da prática de infração penal.

Ademais, a quantidade ínfima de drogas encontrada (2,3 gramas – ID 102155307), não revela, em concreto, qualquer ameaça à ordem pública a ser resguardada pela custódia cautelar do investigado.

Em complemento, vê-se que o autuado possui residência fixa, o que deve ser sopesado para a concessão de liberdade provisória. Logo, não há nenhum fato que leve à presunção de que irá se evadir do local onde reside, não havendo que se falar, ao menos por ora, em periculum libertatis.

Lado outro, o art. 282 do Código de Processo Penal, determina que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas observando-se a necessidade para assegurar a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Desta feita, CONCEDO ao Autuado MATHEUS DOS SANTOS ALVES, LIBERDADE PROVISÓRIA, pois, reputo suficientes e adequadas outras MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, em consonância com os artigos 282 e 19, do Código de Processo Penal. Fixo as seguintes MEDIDAS CAUTELARES:

a) DEVERA permanecer sob MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

b) DEVERA ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

d) Manter o endereço atualizado em Juízo;

e) DEVERA COMPARECER mensalmente em Juízo para justificar suas atividades, e a todos os atos do processo.

f) Recolhimento domiciliar noturno às 19h00min, podendo sair às 05h00min do dia seguinte para trabalhar; nos dias de folga e feriados, deverá permanecer em tempo integral em sua residência, no endereço informado nos autos;

g) Proibição de se ausentar da Comarca em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial, e de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

h) Não cometer infração penal”
(doc. digital n. 152854040).

Irresignado com a decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs o presente recurso aduzindo em síntese que:
1)
está presente, ao menos, um dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública;
2)
a gravidade do tráfico de drogas, o envolvimento do recorrido com a mercancia ilícita de entorpecentes, aliados à reiteração delitiva dele, recomendam a decretação da custódia preventiva.

Ao final, requer seja rescindida a decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor.

O recurso
não comporta provimento
.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Isso porque o tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão, mas as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“
A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de
tráfico de drogas
ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida
” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

Não obstante os argumentos invocados no recurso, não encontro motivação concreta que justifique a imposição do cárcere pretendido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

Diante do que consta nos documentos coligidos na instrução processual não se pode concluir que o acusado apresenta periculosidade diferenciada.

Embora possua registro anterior [ação penal n. 0001198-46.2019.811.0092, em que foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal], trata-se de crime de natureza distinta do analisado nestes autos [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Depois, a quantidade de droga apreendida – 2,57g (dois gramas e cinquenta e sete centigramas) – tampouco demonstra a necessidade da prisão para a proteção da ordem pública.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

“[...] Embora o decreto mencione que o agravado ostente ato infracional pretérito análogo ao delito de tráfico de drogas, dado indicativo de aparente reiteração, somente isso não é suficiente para justificar a prisão. No caso, o fato imputado não se reveste de maior gravidade - apreensão de 35 porções de cocaína [...] quantidade que não autoriza o total cerceamento da liberdade do acusado -, não havendo dados indicativos de que o agravado integre organização criminosa ou que esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade. Em outras palavras, a conduta imputada não revela qualquer excepcionalidade que justifique a medida extrema. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas. Precedentes. Agravo regimental conhecido e improvido”
(STJ, AgRg no HC n. 758.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

“[...] No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao recorrente. 2. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida, aproximadamente 10,51g (dez gramas e cinquenta e um centigramas) de crack, não indica periculosidade concreta suficiente para a manutenção de segregação preventiva, mormente se favoráveis as condições pessoais do agente, como ocorre no presente caso. 3. Recurso provido”
(STJ, RHC n. 84.453/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/10/2017.)

Ademais, a gravidade ínsita ao crime de tráfico de drogas também não é argumento válido quando se trata da prisão cautelar. Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 3. Conquanto a decisão combatida descreva que a gravidade da conduta em tese perpetrada [...] a denotar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tal circunstância não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo porque: a) em poder do ora requerente, foram apreendidas apenas 4 porções de cocaína [...] Recurso provido para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do voto”
(STJ, RHC n. 166.959/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 5. Habeas corpus concedido
” (STF, HC 135250, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2016 PUBLIC 29-09-2016)

Neste viés, não havendo nenhum elemento hábil a justificar a imprescindibilidade da custódia cautelar, em especial o risco concreto de que, em liberdade, possa ele voltar a praticar novos delitos, imperioso se reconhecer a desnecessidade da medida extrema.

Aliás, comungo do entendimento de que
“[...] impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021].

Desse modo, se o juízo
a quo
entendeu cabível a concessão da liberdade provisória, cumulada com cautelares diversas, e, decorrido mais de 2 (dois) meses da fixação delas, sem notícia de seu descumprimento, é forçoso reconhecer que elas são suficientes para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo-se incólume a decisão hostilizada, ressalvando que, caso constatado o descumprimento das medidas cautelares fixadas ou a ocorrência de fatos novos, o juízo de origem poderá impor nova ordem de prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023